Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO ARBITRAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
1. Se a parte anuiu expressamente com a instituição da cláusula compromissória, inexiste nulidade, nos termos do art. 4o da Lei 9.307/96.
2. As medidas de urgência proferidas após a criação da aludida arbitragem são legais, porquanto decretadas por quem já tinha competência, ex vi do art. 22-B, parágrafo único, da Lei 9.307/96.
3. Em virtude de o procedimento arbitral ter observado os critérios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com a oportunização de prazos para a manifestação, é de se ter por lícita a aplicação da respectiva penalidade, sobretudo porque preexistente à tese de cometimento da infração.
4. Não há ilegalidade em utilizar a legislação estrangeira, porquanto permitido pela Lei Arbitral e previsto no pacto assinado pelos litigantes.
5. Reputa-se obrigatório o litisconsórcio necessário apenas quando há previsão legal e em casos em que a matéria fático-jurídica exige a análise da lide em um só feito.
6. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado (Árbitro) decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.
7. Recurso não provido.